Tribunal: TCU
Processo: 008.469/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para apurar possíveis irregularidades e ilegalidades relacionadas a suposta alteração de dados do Orçamento da União de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para realização de auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades e ilegalidades relacionadas a suposta manipulação de dados no Orçamento de 2023. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. considerar integralmente atendida a presente SCN, nos termos do art. 14, inciso IV, e do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. em resposta ao Ofício 67/2023/CFFC-P, referente ao Requerimento 140/2023-CFFC, encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a informação solicitada, consistente na cópia integral dos Acórdãos 2.167/2023 e 2.268/2023 do Plenário do TCU, bem como a íntegra desta deliberação; e 9.3. arquivar os presentes autos.